Tribunal: TJBA
Processo: 8173304-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8173304-17.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de canabidiol a menor com epilepsia refratária, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer. 2. O recurso sustenta a presença dos requisitos legais e constitucionais para o fornecimento do medicamento, com base em laudos médicos, ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS, incapacidade financeira da família e autorização excepcional da ANVISA para importação do fármaco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão judicial de medicamento à base de canabidiol, mesmo sem registro definitivo na ANVISA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é dever do Estado e pode ser exigido de qualquer ente federativo, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 793). 4. A jurisprudência admite a concessão de medicamentos não registrados na ANVISA em casos excepcionais, como no caso de autorização de importação e ausência de alternativa terapêutica eficaz (Tema 500/STF e Tema 106/STJ). 5. Os documentos médicos comprovam que o autor sofre de epilepsia de difícil controle, refratária aos medicamentos disponibilizados pelo SUS. 6. Relatórios médicos especializados indicam melhora significativa do quadro clínico durante o uso do canabidiol. 7. A autorização excepcional da ANVISA para importação supre a ausência de registro nacional e afasta a incidência da regra geral do Tema 500/STF. 8. O parecer do NAT-JUS possui caráter opinativo, não vinculante, e não afasta a evidência clínica da necessidade do tratamento. 9. A jurisprudência reconhece a legitimidade da Justiça Estadual para apreciar a matéria, dada a especificidade dos casos que envolvem medicamentos à base de cannabis. 10. A escolha do tratamento compete exclusivamente ao médico assistente, sendo vedado ao Estado interferir nessa indicação clínica. 11. Verificada a imprescindibilidade do medicamento, a inexistência de substituto eficaz e a incapacidade econômica da família, impõe-se o fornecimento do fármaco pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. É admissível o fornecimento judicial de canabidiol, mesmo sem registro na ANVISA, quando presente autorização excepcional de importação, indicação médica fundamentada, inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS e incapacidade financeira do paciente(tema 106). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8173304-17.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .